Tribunal: TJPA
Processo: 0806220-43.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806220-43.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE, DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS, GILDO DA SILVA GOMES, ROBERT DOUGLAS GUEDES SERRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO. ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013. AFASTAMENTO DA TESE DE
BIS IN IDEM
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática do delito de integrar organização criminosa, aplicando-lhes a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado. As defesas pleiteiam, em síntese, absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de nulidades processuais, afastamento do caráter estável e permanente do vínculo associativo e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação à ampla defesa e ao contraditório; (ii) saber se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de organização criminosa, com demonstração de vínculo estável e permanente; (iv) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à pena-base, agravantes e causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a sentença enfrenta os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o exame individualizado de todas as teses defensivas, desde que devidamente motivada.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera quando a extração de dados telefônicos foi autorizada judicialmente, periciada por órgão oficial e acompanhada de laudos técnicos, inexistindo impugnação oportuna e demonstrando-se a preservação da integridade probatória.

5. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por laudos periciais, depoimentos de autoridades policiais e demais testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório, bem como por elementos informativos extraídos de aparelhos telefônicos, evidenciando a atuação dos apelantes no conselho final de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia definida.

6. O crime de organização criminosa prescinde da prática de atos executórios específicos, bastando a adesão consciente, estável e permanente à estrutura delitiva, o que se verifica no caso concreto.

7. A pena base fixada no máximo legal mostra-se excessiva diante da valoração negativa de apenas três circunstâncias judiciais, impondo-se sua redução, sem prejuízo da aplicação das agravantes do art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, quando comprovado o exercício de função de comando.

8. As causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 incidem de forma cumulativa, não configurando bis in idem, por se tratarem de hipóteses autônomas previstas pelo legislador, sendo desnecessária a apreensão direta de armas para a incidência do § 2º, quando notório o emprego de armamento pela organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para redimensionar as penas, mantida a condenação e o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 68; CPP, arts. 563 e 564; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03215959-93/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE, DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS, GILDO DA SILVA GOMES e ROBERT DOUGLAS GUEDES SERRÃO, inconformados com os termos da decisão que os condenou pela prática do delito previsto no art. 2º, da Lei 12.850/2013, as penas de 20 anos de reclusão e 900 dias multa, em regime inicial fechado, interpõem os presentes recursos de apelação.

Aduz o apelante Claudio Augusto da Silva Duarte que deve ser absolvido diante da insuficiência probatória, com aplicação no princípio
in dubio pro reo
. Requer subsidiariamente a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena base em seu mínimo legal e a inaplicabilidade das causas de aumento do art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, bem como pretende que seja afastada a aplicação cumulada das causas de aumento, por violação ao art. 68, parágrafo único, do CP.

O apelante Robert Douglas Guedes Serrão pede a sua absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
e pela ausência de caráter estável e permanente com a ORCRIM ‘CV’. Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena base em seu mínimo legal e a inaplicabilidade das causas de aumento dispostos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 12.850/2013.

O apelante Gildo da Silva Gomes, preliminarmente, aponta violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o juízo teria ‘ignorado’ as teses defensivas. Requer sua absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo.

O apelante Diego Nogueira dos Santos, preliminarmente, alega a quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia sua absolvição pela insuficiência de provas e pela ausência de caráter estável e permanente com a ORCRIM CV. Requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena com a fixação da pena base em seu mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento daa irresignações.

A defesa do apelante Gildo da Silva Gomes atravessa petição requerendo o chamamento do feito à ordem e junta documentos em ids-30514096/31203923.

Juntada de informações ao STJ, prestadas na id-33016850.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

inicialmente, ressalto que a defesa do apelante Gildo da Silva Gomes, em petição de id-30514095, requer o chamamento do feito à ordem, argumentando que os diálogos existentes nas conversas via whatsapp não dispõem do código
hash
que permita conferir a integridade, autenticidade e confiabilidade das evidências digitais utilizadas. Refere-se também que o relatório policial foi confeccionado única e integralmente às capturas de tela feitas pelo manuseio ilegal do aparelho celular pela autoridade policial. Aduz que os arquivos fornecidos estão incompletos, com ausência de metadados, arquivos truncados e lacunas inexplicadas. Informa que os dados obtidos do aparelho celular, serviram de base ao ajuizamento da presente ação, a qual foi baseada apenas nas capturas/fotos da tela do celular do corréu, realizada pelo manuseio ilegal pela autoridade policial. Alega que sequer é possível afirmar que todas as conversas são, de fato, do aparelho apreendido e aponta a quebra da cadeia de custódia, comprometendo a fidedignidade da prova produzida. Requerendo, por fim, a nulidade da sentença.

Pois bem.

O recorrente esteve, no curso do processo, representado por advogado habilitado aos autos, sendo observado o contraditório e a ampla defesa em todas as fases processuais, com a apresentação das peças recursais próprias e, inclusive, com novas intimações e novos prazos concedidos pelo MM. Juízo
a quo
a fim de se evitar futuras nulidades.

A despeito da extensa argumentação da defesa, ressalto que o MM. Juízo debateu e decidiu a matéria na sentença, e o prazo para recurso exauriu-se, operando-se a preclusão, impedindo, portanto, que as partes voltem a discutir a mesma questão em fases posteriores. Assim, a sentença encerra a fase de conhecimento, consolidando os argumentos debatidos e inadmitindo a sua rediscussão, salvo por recurso próprio (apelação).

Notadamente, o ora apelante apresentou apelação, id-22861710, sem que tais argumentos fossem sequer ventilados. Logo, o argumento de que os novos patronos somente estão assumindo a causa neste momento e que não estão conseguindo ter acesso a determinados documentos não procede, caso contrário a constituição de novos advogados para patrocinar os réus constituir-se-ia em verdadeiro tumulto processual, com rediscussão de matérias amplamente debatidas.

Assim, o recorrente não apresentou documentos novos com a petição e pretende rediscutir matéria já preclusa nos autos, o que não deve ser aceito,
data venia
.

Passo, portanto, à análise dos recursos de apelação apresentados tempestivamente nos autos.

Conheço dos recursos, eis que atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Das preliminares arguidas pelos apelantes GILDO e DIEGO nas razões recursais.

1)

DO APELANTE GILDO DA SILVA GOMES

Aponta violação à ampla defesa e ao contraditório, eis que o juízo teria ‘ignorado’ as teses defensivas.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de análise das alegações contidos nas teses defensivas, ressalta-se que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

“(...). O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”. (RJTJESP 115/207)

Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, as partes foram devidamente intimadas para os atos processuais, tendo apresentado ao fim da instrução processual as respectivas alegações finais, e o fato de as teses defensivas não serem acolhidas não configura violação ao princípio do contraditório.

Por outra, há nos autos certidão das mídias que se encontram acauteladas em secretaria, ids-20186170, bem como consta dos autos o laudo pericial realizado no aparelho celular, id-20186172. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas constavam dos autos, com acesso à defesa dos réus.

Sendo assim, o MM. Juízo
a quo
analisou os documentos existentes e fundamentou sua decisão de acordo com seu livre convencimento.

Rejeito a preliminar.

2)

DO APELANTE DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS

Argúi, preliminarmente, a quebra da cadeia de custódia. Alega que não foi observado o procedimento adequado para que pudesse ser aferida a integridade dos dados extraídos.

Ressalto que a decisão de acesso e extração de dados constantes nos celulares pertencentes a EMANUEL COSTA REIS foi devidamente juntada aos autos, id-26317013, e os dados extraídos do referido aparelho telefônico foram periciados, conforme laudo nº 2022.01.000317-FON de id-20186172, sendo a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística "Iran Bezerra" da polícia científica do Estado do Pará e assinada por perito criminal oficial. Ademais, conforme o referido laudo, em análise ao conteúdo do aparelho celular periciado, ‘foi possível identificar informações com relevância criminal referente ao tráfico de entorpecentes (foram encontradas imagens suspeitas no aplicativo WhatsApp, bem como imagens suspeitas na pasta de fotos do celular)’.

Importante frisar que o feito não se encontrava em segredo de justiça, conforme decisão de id-20186129, podendo a defesa dos réus ter amplo acesso aos elementos constantes dos autos. Contudo, tal preliminar sequer foi ventilada em alegações finais.

Ressalto que se considera cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes.

Destaco ainda que a violação da cadeia de custódia não implica em nulidade quando existirem outras provas capazes de levar à condenação dos réus, como no presente caso, eis que as mensagens de texto existentes no celular periciado corroboram com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, id-20186521/20186529.

Em decisão de id-20186183 o MM. Juízo
a quo
concedeu aos réus novo prazo para apresentação das respostas à acusação, ou para que ratificassem as respostas à acusação já apresentadas, diante da apresentação tardia das mídias referentes às investigações que serviram de base à denúncia, somente encaminhadas e recebidas no juízo após a apresentação das respostas à acusação, o que foi atendido pelo réu Diego em id-20186258, que não impugnou a cadeia de custódia.

Ademais, as provas dos autos demonstram que a peça acusatória não se fundamentou em meras conversas de WhatsApp, mas em extrações técnicas de dados judicialmente deferidas, efetivadas e periciadas, conforme se pode verificar na certidão de id-58496116 e no laudo pericial de id-59936734. Assim, a cadeia de custódia da prova foi amplamente seguida ao longo das investigações, cuja análise cronológica é compreensível e demonstrada pelos laudos periciais.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Não havendo mais preliminares, passo ao mérito.

Todos os recorrentes pugnam por sua absolvição, alegando insuficiência de provas. Vejamos.

Não possuem razão os recorrentes, eis que a materialidade e autoria do delito em comento restam comprovada diante dos depoimentos das testemunhas TENENTE CORONEL ANTÔNIO VICENTE DA SILVA NETO - Id 98183971, RINGO ALEX RAYOL FARIAS - Id 98187645, IPC SANDRO EDUARDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA – Id 98187647 e DPC BRENO RUFFEIL GOMES - Id 98187661 que esclareceram a participação de todos os ora apelantes.

Os depoimentos das autoridades policiais gozam de presunção de veracidade, sobretudo
quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). 3.
Não há como desconstituir os testemunhos de policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10) (destaquei)

O depoimento da testemunha, delegado de polícia civil Breno Ruffeil Gomes, foi corroborado pelas demais testemunhas em juízo, apresentando a metodologia da investigação utilizada para identificar os recorrentes, bem como demonstrou a participação de cada um dos réus, como a seguir transcrevo, id-20186526: “Que era o responsável pela investigação, cujo objetivo era demonstrar a estrutura e hierarquia da ORCRIM Comando Vermelho no Estado do Pará, assim como identificar e qualificar membros do Conselho Final, a mais alta cúpula da facção criminosa; Que os dados da presente investigação foram extraídos do aparelho celular apreendido em posse de um dos membros da ORCRIM, em que foi identificado que o Conselho Final é responsável por gerir e ordenar diversas práticas criminosas, entre elas homicídios cometidos por membros; Que é o Conselho Final que aprova as decisões finais, relacionadas às questões de outros faccionados que possuem cargos na ORCRIM. (...). Que o Sr. Emanuel Costa Reis, vulgo “Panda”, era um dos membros integrantes do Conselho Final, e que este foi preso em uma das operações deflagrada pelo Núcleo de Inteligência Policial, denominada “Cabeças 1”; Que foi possível realizar a identificação dos integrantes da ORCRIM através dos dados fornecidos em conversas estabelecidas entre eles; Que o denunciado Claudio Augusto da Silva Duarte, vulgos “Mano C” ou “Claudinho do Buraco Fundo atuava na área do buraco fundo, distrito de Icoaraci; Que Claudio era um membro bastante atuante, ocupando, à época da investigação, o cargo de presidente da ORCRIM Comando Vermelho, além no conselhe final era o presidente; Que sua identificação foi possível a partir de dados fornecidos pelos próprios membros da ORCRIM; Que um dos membros, de nome Leonardo, reportava-se ao Claudio como “tio Claudio”, “Tio C”, “Mano C”; Que todos os integrantes já possuíam passagem pelo sistema penitenciário, assim como registros e cadastros em razão de já terem cometido diversos delitos, entre eles homicídio e tráfico de drogas; Que em relação a Diego Nogueira dos Santos, vulgo “Nogueira”, relata que sua atuação também era de conselheiro final, atuando com advogados que prestavam serviços para ORCRIM, assim como organizava passeatas e manifestações, também no rateio de drogas; Que Diego teve apreendido consigo drogas e munições; Que em relação a Gildo da Silva Gomes, vulgos “Gil”, “Dom” ou “Doutor”, relata que sua atuação era na área de Barcarena, que foi conselheiro geral e, posteriormente, tornou-se conselheiro final da ORCRIM, que foi preso em Santa Catarina; que o depoente participou do interrogatório de GILDO, o qual relatou que era traficante, fornecendo drogas em cidades próximas; QUE GILDO já havia sido pego com grande quantidade de drogas na cidade de Ananindeua, mas apresentou uma documentação falsa que pertencia ao seu irmão; QUE GILDO possui vasto histórico criminal; Que em relação ao Sr. Marcelo Henrique dos Passos, vulgo “Marcelo Play” ou “Rafael, relata que participou da prisão do mesmo em Uberlândia, na qual este teria auxiliado materialmente na tentativa ou no homicídio de um agente público, além do mais, era também conhecido por auxiliar ações de roubo a bancos; Que em relação a Robert Douglas Guedes Serrão, vulgo “Sales” ou “Careca Sales” ou “Campeão” ou “Fuscão Preto” ou “Cascola” ou “C2”, relata que também ocupava o cargo de conselheiro final, que atuava liderando a área de Castanhal e regiões próximas, inclusive tinha influência na casa penal de Castanhal e teria ameaçado um dos agentes penitenciários; Que existia um grupo de WhatsApp em que todos os denunciados participavam; (...). Que foi possível a identificação dos denunciados através dos vulgos utilizados em conversas por WhatsApp, mas que em alguns momentos os integrantes se tratavam pelos próprios nomes, facilitando sua identificação; Que havia troca constante de números de telefone, de aparelhos telefônicos e de vulgos, para garantir a segurança da ORCRIM, o que fazia com que os membros necessitassem perguntar quem era a pessoa quando um membro se comunicava com outro; (...). QUE Cláudio usava várias alcunhas pela troca constante de chips; Que o denunciado “Bararuá” foi um dos fundadores da ORCRIM Comando Vermelho no Estado do Pará; Que quando havia a transferência dos denunciados para presídios federais, havia a necessidade de uma reorganização, em que ocorria a substituição da presidência da ORCRIM para que houvesse a continuação das ações da ORCRIM, e com a prisão de Claudio, vulgo “Claudinho”, o Leonardo, vulgo “L41”, assumiu a presidência; (...).”

Sendo assim, o DPC Breno, responsável pelas investigações, apontou a participação do réu Cláudio,

“MANO TUDO 2”,

na organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e indicou inclusive o cargo que ele ocupava “PRESIDENTE DA ORCRIM COMANDO VERMELHO”, além de “CONSELHEIRO FINAL”. Ademais, restou comprovado que todos os réus faziam parte do grupo de conversas intitulado “CONSELHO FINAL CVRL PA&RJ” localizado no aparelho celular apreendido.

Segundo os registros do INFOPEN, o réu Cláudio utilizava a alcunha “MANO C” e “CLAUDINHO DO BURACO FUNDO”, tendo feito pequena variação para mudar de alcunha, seguindo a ordem do ORCRIM, de mudar sempre.

Por sua vez, o apelante GILDO DA SILVA GOMES, vulgo “GIL”, “DOM” ou “DOUTOR”, em seu interrogatório em sede policial, informou que CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE era o presidente da facção criminosa até o momento em que foi preso; informou sobre o “modus operandi” da facção criminosa Comando Vermelho, bem como informou que exercia o cargo de conselheiro final, integrava o grupo do WhatsApp e utilizava as alcunhas de “GIL” e “DOM”. Em juízo, negou os fatos imputados.

O apelante ROBERT DOUGLAS GUEDES SERRÃO, vulgo “CARECA SALES”, afirmou em juízo, id-20186531, que já integrou o CV; que mantinha conversas com os demais réus, por meio do WhatsApp, no grupo do conselho final, inclusive com o réu CLAUDIO; que a estrutura do conselho final é tal como foi descrita pelo delegado de Polícia Breno Ruffeil; que as trocas das alcunhas eram feitas para dificultar a identificação dos membros pelas investigações. O recorrente foi apontado como portador dessa alcunha pelos servidores da SEAP Aliandro Ricely da Silva de Souza e Ringo Alex Rayol Frias, em seus depoimentos em sede policial, bem como pelo réu Gildo da Silva Gomes, que confirmou que ROBERT é o indivíduo conhecido pela alcunha de “CARECA SALES” e que estes foram presos juntos. Afirmou que conversava com os demais réus (DIEGO, CLÁUDIO e GILDO) através do grupo de WhatsApp do Conselho Final.

O recorrente DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS restou comprovado que era o conselheiro final “NOGUEIRA” do grupo do CV-PA, tendo como companheira TALITA MELO MELO, sua visitante registrada na SEAP. O réu confirmou, ao ser preso em 21 de julho de 2021, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, que é conhecido como “NOGUEIRA”. Em juízo, exerceu seu direito ao silêncio.

O réu CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE, em juízo, exerceu seu direito ao silêncio.

Em juízo, id-20186521, a testemunha Tenente Coronel Antônio Vicente da Silva Neto, afirmou em juízo que: “existia a denominação da facão criminosa em diversos presídios no Estado do Pará, que se dividia na seguinte forma: presidente, vice e conselheiros e abaixo deles as funções de tesoureiro, os que faziam as execuções, existiam dois conselhos, o permanente que faziam as escolhas das ações e o conselho final que executa as orientações do conselho permanentes; que o ‘Claudinho do buraco fundo’ que ele comandava as ações no bairro buraco fundo em Icoaraci; que um dos sucessores do Presidente da organização (PARAROÁ – que faleceu) era o ‘Claudinho do buraco fundo’ que era integrante do conselho final, que tinha relevância na organização. Que o Gildo era o responsável por decretar a pena de morte, que ele determinava a escolha dos seus alvos; que Diego Nogueira participava do conselho final; que o Careca Sales tinha o mesmo peso do Claudinho do buraco fundo, que tinha um peso relevante. Que escutava muito os nomes destas pessoas no presídio; que muitos eram obrigados a participar da organização criminosa; que havia presos da organização criminosa e presos da justiça; que manteve mais contato com o ‘Claudinho do buraco fundo’ que estava preso na época; que em 2018 foram mais de 50 agentes públicos mortos pela organização criminosa; que todos os agentes foram expulsos pela organização criminosa de suas casas e depois eram mortos pelos ‘SALVES’. Que os presos falavam que o sucessor do presidente da organização criminosa seria o Claudinho do buraco fundo. Que os criminosos mudam as nomenclaturas para dificultar as investigações. Que os internos falavam o que se passava lá dentro da penitenciária, que precisava conversar com eles para se inteirar do que se passava lá dentro; que colocava eles no pátio e falava com eles e eles falavam o que estava acontecendo e o que ia acontecer; que teve contato como o réu Marcelo na casa penal; que os fatos relatados são de 2019 a 2021. Que tinha contato com os réus nas escoltas. Que os fatos eram apurados pela inteligência do sistema penal que repassava para ele, depoente. Que foram encontrados alguns celulares nas casas penais; que encontravam o celular, a casa penal identificava a cela e repassava para a inteligência da SEAP, que encaminhava para a polícia civil.

A testemunha RYNGO ALEX RAYOL FARIAS, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEAP, afirmou em juízo que tinha informações da existência da organização criminosa CV, que existia um presidente, um vice e os conselheiros, que havia também o conselho final que dava ordens para promover ameaças a agentes de segurança pública; que as pessoas que integravam este conselho estavam ‘catalogados’ na SEAP. Que ‘Claudinho do buraco fundo’ seria futuro presidente da organização criminosa, sucessor do Pararoá. Que não teve contato com Claudinho. Que Diego Nogueira atuava como conselheiro final da organização criminosa. Que os presos se referiam a ele como um dos chefes da organização. Que Gildo exercia um cargo na organização criminosa e pertencia ao conselho final. Que Marcelo exercia o cargo de conselheiro final, que foi ascendendo na organização. Que Robert exercia o cargo de conselheiro final. Que nessa época houve o ataque contra os membros da segurança pública.”

A testemunha, investigador SANDRO EDUARDO, afirmou em juízo, id-20186524, que “participou das investigações para identificar os participantes do conselho final da organização criminosa CV; que o conselho final seria aquele que tem o controle e a palavra final sobre as mortes de membros ou de outras pessoas. Que Claudinho do buraco fundo, Diego Nogueira, Gildo da Silva Gomes, Robert Douglas ‘Careca Sales’ integravam o conselho final. Que teve acesso às conversas do grupo; que as investigações tiveram início com a apreensão do aparelho celular, que tinham conversas por escrito e áudio; que Claudinho era quem dava a palavra final, ele era o presidente do comando vermelho e quem dava a palavra final; que a atuação do conselho final começou em 2021; que as ordens eram advindas de SALVES do conselho final. Que Diego Nogueira dos Santos é quem está de máscara (identificou o réu). Que Gildo era integrante do conselho final e participou da prisão dele. Que Robert também fazia parte do conselho final. Que a extração dos dados foi feita pelo aplicativo ‘Celebrite’ que era utilizado na época pela polícia e que também tiravam fotos das conversas existentes no whatsapp. (...).”

Ressalta-se que o simples fato de integrar a organização, mediante adesão estável e consciente, é suficiente para caracterizar o crime. Logo, o crime de organização criminosa não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente, como
in casu
.

No que pertine ao argumento dos apelantes DIEGO e ROBERT quanto à ausência de vínculo associativo de caráter estável e permanente na ORCRIM CV, não merece prosperar, diante de suas evidentes participações no grupo de conversas atrelado ao CV.

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição, eis que restou comprovado nos autos que os recorrentes praticaram o delito previsto no art. 2°, §§ 2º, 3º e 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013. Ademais, o conjunto probatório demonstra que os réus integravam grupo composto por mais de 4 pessoas, com unidade de desígnios e caracterizado pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de diversos crimes. Sendo assim, não é necessário que todos os integrantes da organização criminosa se conheçam ou interajam entre si, bastando que cada integrante desempenhe sua função e, assim, contribuam, de forma estável e permanente, para a prática de crimes.

Passo então, ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do apelante CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE

A pena base foi fixada em 08 anos de reclusão e em 360 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, que considero bem fundamentadas. Ocorre que a pena do art. 2º da lei 12.850/2013 varia de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão. Logo, apesar da gravidade do delito em comento, considero a pena base demasiadamente elevada, eis que presentes apenas três circunstâncias negativas. Sendo assim, passo a fixá-la em 5 anos de reclusão e 100 dias multa.

Verifico que o MM. Juízo não aplicou a agravante prevista no § 3º do art. 2º da referida lei considerando que fixou a pena base no patamar máximo. Contudo, tendo em vista que reduzi a pena 5 anos de reclusão e 100 dias multa por considerá-la demasiadamente elevada, aplico a referida agravante, eis que o réu exercia o comando da organização criminosa. Desta forma, elevo a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 117 dias multa.

Ausentes causas de diminuição, porém mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual mantenho a elevação da pena em 1/2, totalizando a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 176 dias multa.

Comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto

ao fato de que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, devendo, portanto, incidir a causa de aumento em questão.

Mantenho ainda a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV da lei 12.
850/13, eis que é notório que a organização criminosa CV mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 2/3, totalizando a pena de 14 anos e 7 meses de reclusão e 293 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ressalto ainda que o art. 68 do CP não visa delimitar ou restringir a atuação do magistrado no momento de individualizar a pena dos réus, na medida em que encerra uma faculdade a ser aferida. Sendo assim, constata-se que nas hipóteses contempladas nos §§ 2º e 4°, do art. 2°, da Lei 12.850/2013, não há um concurso entre causas de aumento, mas estabelecimento pelo legislador de limites mínimo e máximo de aumento de pena em caso de ocorrência das circunstâncias descritas em parágrafos diversos.

Neste sentido, os argumentos da defesa devem ser rechaçados, mantendo-se todas as causas de aumento referidas no édito condenatório.

2)

Do apelante DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS

A pena base foi fixada em 08 anos de reclusão e em 360 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, que considero bem fundamentadas. Ocorre que a pena do art. 2º da lei 12.850/2013 varia de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão. Logo, apesar da gravidade do delito em comento, considero a pena base demasiadamente elevada, eis que presentes apenas três circunstâncias negativas. Sendo assim, passo a fixá-la em 5 anos de reclusão e 100 dias multa.

Ausente atenuantes. Verifico que o MM. Juízo não aplicou a agravante da reincidência, eis que fixou a pena base no mínimo legal. Contudo, tendo em vista que reduzi a pena base, aplico a referida agravante no patamar de 1/6, restando a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 117 dias multa.

Aplico a agravante prevista no § 3º do art. 2º da referida lei, eis que o réu compunha o conselho final, exercendo comando na organização criminosa. Logo, elevo a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 137 dias multa.

Ausente causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, eis que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual elevo a pena em 1/2, totalizando 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 206 dias multa.

Mantenho ainda a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV da lei 12.
850/13, eis que é notório que a organização criminosa ‘CV’ mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 2/3, totalizando 17 anos e 5 dias de reclusão e 343 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

3)

Do apelante GILDO DA SILVA GOMES

A pena base foi fixada em 08 anos de reclusão e em 360 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, que considero bem fundamentadas. Ocorre que a pena do art. 2º da lei 12.850/2013 varia de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão. Logo, apesar da gravidade do delito em comento, considero a pena base demasiadamente elevada, eis que presentes apenas três circunstâncias negativas. Sendo assim, passo a fixá-la em 5 anos de reclusão e 100 dias multa.

Ausentes atenuantes. Verifico que o MM. Juízo não aplicou a agravante prevista no § 3º do art. 2º da referida lei considerando que fixou a pena base no patamar máximo. Contudo, tendo em vista que reduzi a pena para 5 anos de reclusão e 100 dias multa por considerá-la demasiadamente elevada, aplico a referida agravante, eis que o réu exercia o comando da organização criminosa por participar do conselho final. Desta forma, elevo a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 117 dias multa.

Ausentes causas de diminuição, porém mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual mantenho a elevação da pena em 1/2, totalizando a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 176 dias multa.

Mantenho ainda a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV da lei 12.
850/13, eis que é notório que a organização criminosa CV mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 2/3, totalizando 14 anos e 7 meses de reclusão e 293 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

4)

Do apelante ROBERT DOUGLAS GUEDES SERRÃO

A pena base foi fixada em 08 anos de reclusão e em 360 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, que considero bem fundamentadas. Ocorre que a pena do art. 2º da lei 12.850/2013 varia de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão. Logo, apesar da gravidade do delito em comento, considero a pena base demasiadamente elevada, eis que presentes apenas três circunstâncias negativas. Sendo assim, passo a fixá-la em 5 anos de reclusão e 100 dias multa.

Mantenho a circunstância atenuante da confissão, vez que o réu confessou em juízo que integrou o Comando Vermelho. Contudo, presente a agravante do § 3º, do art. 2º, da lei 12.850/13, posição de comando na organização criminosa CV, razão pela qual a agravante e a atenuante devem ser compensadas, pelo que mantenho a pena em 5 anos de reclusão e 100 dias multa.

Ausente causa de diminuição. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, e que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais e jurisprudência sobre o tema, motivo pelo qual elevo a pena em 1⁄2, totalizando 7 anos e 6 meses e 150 dias multa.

Mantenho ainda a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV da lei 12.
850/13, eis que é notório que a organização criminosa CV mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 2/3, totalizando a pena de 12 anos, 6 meses e 250 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/03/2026